Tribunal: TJDFT
Processo: 0733238-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Apropriação indébita. Dolo. Falta de provas. Recurso provido.
I – Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de apropriação indébita no exercício da profissão.
II – Questões em discussão
2 – Discute-se: se há provas suficientes para condenação pelo crime de apropriação indébita, inclusive do dolo - dispor do bem como se proprietário fosse.
III – Razões de decidir
3 – Havendo dúvida do dolo do réu de se apropriar de televisão de que tinha a posse em razão do exercício da profissão, para conserto, deve ele ser absolvido.
IV - Dispositivo
6 - Apelação provida.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 168, § 1o, III, do CP.